Tribunal: TJBA
Processo: 8012000-12.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012000-12.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CAVALCANTI RAMOS e outros

Advogado(s)
:
VIANEI BEZERRA SIQUEIRA

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FARIAS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EVIO DE MELO NOTARO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
PRIMEVA
QUE DEFERIU O PEDIDO
DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
DA EMPRESA EXECUTADA E PENHORA DOS BENS DE SEUS SÓCIOS, ORA AGRAVANTES. não localização de BENS E valores DA PESSOA jurídica para garantir o pagamento da quantia devida. EXEGESE DO art. 50, § 3º do Código Civil. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. incomprovação de má administração. inviabilidade. NÃO
PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO.
Recurso conhecido e não provido. DECISÃO MANTIDA.

1
.
Para a hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o
caput
do art. 50 do Código Civil prescreve que os efeitos de determinadas obrigações da pessoa jurídica sejam estendidos aos bens particulares de seus integrantes. Já o §3º, introduzido pela Lei nº 13.874/2019, consagra a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica, cujo cabimento era reconhecido há muito pela doutrina quanto pela jurisprudência.

2. Ademais, restou demonstrado no contrato da sociedade limitada da empresa agravante, Id. 69264679 dos fólios de origem, que seus sócios são os ora executados na ação principal, além disso, não há nos autos a comprovação de que tenham estes e os demais executados adimplido o valor cobrado na execução e da condenação fixada em sentença, não tendo sido encontrados valores nas contas jurídicas para garantir o pagamento da quantia devida, incidindo a norma contida no art. 50, § 3º do Código Civil.

3. De referência as alegações de ocorrência do instituto da preclusão, em razão do douto a quo ter indeferido o pleito em outros momentos anteriores, este não se sustenta, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, já firmou entendimento de que
“
a desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não havendo prazo prescricional
”
[1]
, assim como, em relação a necessidade de citação dos sócios, a Corte Constitucional, decidiu que
“
a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa
”
[2]
.

3.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01

[1]

(STJ - AgInt no AREsp: 491300 ES 2014/0064350-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)

[2]

( REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/6/2018)